Tribunal: TJDFT
Processo: 0734873-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA AO MANDATO JUDICIAL. COMUNICAÇÃO REGULAR À PARTE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a renúncia ao mandato apresentada pelos advogados da parte requerida, sob fundamento de ausência de comprovação da ciência inequívoca da parte outorgante, nos termos do art. 112 do CPC. O agravante alegou o cumprimento dos requisitos legais por meio de e-mails e notificação extrajudicial com aviso de recebimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a renúncia ao mandato judicial apresentada pelos advogados da parte ré produz efeitos após a notificação regular da parte e o decurso do prazo de dez dias previsto no art. 112 do CPC, mesmo sem homologação judicial.
III. Razões de decidir
3. A renúncia ao mandato judicial é ato unilateral do advogado e produz efeitos desde que comprovada a notificação da parte outorgante, conforme previsão expressa do art. 112 do CPC.
4. No caso concreto, o advogado agravante demonstrou a efetiva comunicação da renúncia mediante envio de e-mail com confirmação de leitura e notificações extrajudiciais com aviso de recebimento, o que satisfaz os requisitos legais.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 112, caput, §§ 1o e 2o; art. 76, § 2o, I.